Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DE QUALQUER DOS EXECUTADOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE.
1. O art. 781, IV, do CPC confere ao credor direito potestativo de, havendo pluralidade no polo passivo, demandar no foro de residência de qualquer devedor. Não cabe essa escolha executado.
2. O art. 28 da Lei n. 10.931/04 que admite a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente, como suficiente para a propositura de ação de execução, de modo que, sem impugnação específica indicando erro de cálculo, não é possível negar-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.
3. É válida a previsão genérica de vencimento antecipado de todas as parcelas em virtude do inadimplemento das obrigações contratuais, ainda mais quando diante de executados que pagaram apenas 1 de 60 parcelas.
4. Apelação conhecida e não provida.